Tribunal: TJDFT
Processo: 0741362-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741362-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. THOMAS STARZL AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator